Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. READEQUAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. GRAU MÁXIMO. POSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. UMA AÇÃO. DIVERSAS VÍTIMAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Impossível admitir a desclassificação do delito de roubo em concurso de agentes, na modalidade tentada, para o delito de furto simples, na modalidade tentada, uma vez que o segundo delito pressupõe o apoderamento de coisa alheia móvel, pertencente a outrem, porém, sem a aplicação de grave ameaça ou de violência contra a pessoa, para consecução do intento
2. Possível, na hipótese, aplicação do redutor no grau máximo (2/3), uma vez que o réu sequer conseguiu deter a posse dos bens dos clientes da distribuidora de bebidas. Tão logo anunciou o assalto, foi derrubado no chão por pessoas presentes no local.
3. Não há que se falar em readequação da pena, no que tange ao pedido de eliminação da causa de aumento, relativa ao concurso formal de crimes. Isso porque, as provas dos autos indicam que, o réu, juntamente com seu comparsa, teria adentrado na distribuidora de bebidas com intenção explícita de roubar os objetos de valor dos clientes do local.
4. Dosimetria da pena. Pena definitiva fica prescrita em 02 (dois) anos, 0 (zero) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto.
5. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos uma vez que, nos termos do art. 44 do Código Penal, a medida só pode ser adotada quando se tratar de crime que não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos autos.
6. Recurso conhecido. PARCIAL provimento.